Tribunal: TJMT
Processo: 0056193-41.2014.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056193-41.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS ADMINISTRATIVAS. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86 DO CPC. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação anulatória ajuizada visando à anulação de decisões administrativas que resultaram na aplicação de multas, parcialmente acolhido quanto à exclusão de parte das penalidades.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, ante o acolhimento parcial do pedido de anulação das multas administrativas, à luz do disposto no art. 86 do CPC.

III. Razões de decidir

A omissão restou caracterizada, uma vez que o acórdão deixou de se manifestar sobre a adequada redistribuição dos ônus sucumbenciais, embora tenha acolhido parcialmente os pedidos da parte autora.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, o provimento parcial de recurso que resulta em sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, nos moldes do art. 86 do CPC.

A ausência de manifestação expressa sobre a matéria caracteriza vício sanável por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando a responsabilidade em 50% para cada parte.

Tese de julgamento: “A parcial procedência dos pedidos formulados em ação anulatória impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme o art. 86 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.997.699/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.9.2022; TJMT, N.U 1022366-41.2022.8.11.0041, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025; TJMT, 1030535-56.2018.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.7.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em face de acórdão proferido nos autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que teve por objeto a anulação das decisões administrativas nos processos n.o 0108-004.869-0, 0111-022.850-0, 0108-010.215-2 e 0108-006.215-9, com o consequente cancelamento das multas aplicadas.

A embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o pedido de anulação das referidas multas foi acolhido parcialmente, sendo necessária a aplicação do disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ao fim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a consequente redistribuição dos honorários advocatícios fixados na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Em breve histórico, no primeiro grau, a ora embargante ajuizou ação anulatória, visando à anulação das decisões administrativas proferidas nos autos dos processos de n.o 0108-004.869-0, 0111-022.850-0, 0108-010.215-2 e 0108-006.125-9, com o consequente cancelamento das multas aplicadas nos valores R$ 10.000,00; R$ 18.000,00; R$ 15.000,00; e R$ 16.333,33, respectivamente.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA 20161462. Ainda, condenou a ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido na ação, com fundamento no inc. I do § 3o do art. 85 do CPC.

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido, anulando as multas oriundas dos processos administrativos n. 0108-004.869-0 e 0108-010.215-2.

Contra a referida decisão, a contribuinte interpõe os presentes embargos de declaração, arguindo omissão no acórdão recorrido quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência, ante o acolhimento parcial de seu pedido de anulação das multas impostas.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “
a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica do provimento parcial do recurso e do decaimento da autora em parte de seu pedido, não havendo que se falar em julgamento extra petita
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.699/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 24/10/2022).

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A contra acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON, manteve a distribuição original dos ônus sucumbenciais sem proceder à sua readequação proporcional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parcial reforma da sentença, com redução do valor da multa administrativa, impõe a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme preconizado pelo artigo 86 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A redução da penalidade imposta pelo PROCON configura reconhecimento de sucumbência recíproca, uma vez que, embora não tenha sido anulada a multa, houve redução significativa de seu valor, representando sucesso parcial da parte embargante.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada, a alteração do provimento jurisdicional enseja reanálise da sucumbência, a fim de assegurar sua distribuição proporcional, evitando desequilíbrio na condenação de custas e honorários advocatícios.

5. A omissão apontada restou configurada, pois a decisão colegiada não se manifestou sobre a necessidade de readequação dos honorários advocatícios, apesar da parcial reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão e determinar a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais, fixando a responsabilidade de cada parte em 50%.

Tese de julgamento: "1.
A parcial reforma da sentença enseja a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001300-35.2018.8.11.0082, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/06/2022
”.

(TJMT - N.U 1022366-41.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS EXECUÇÃO -
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
-
OMISSÃO EXISTENTE
- EMBARGOS ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão existente no acórdão, que deixou de se pronunciar sobre a redistribuição do ônus de sucumbência após a reforma da sentença
”. (TJMT 1030535-56.2018.8.11.0041 MT, Relator.: Sebastiao Barbosa Farias, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

No caso, reconhece-se a omissão na redistribuição dos ônus da sucumbência, decorrente do provimento parcial do recurso de apelação, em que as partes restaram vencidas e vencedoras.

Ante o exposto, acolho os aclaratórios opostos, redistribuindo o ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025